Tribunal: STF
Processo: ARE 1352309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA – GELG. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO DE ENFERMEIRA. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 333/2006 PREENCHIDOS. APELADA QUE SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. VERBA CONCEDIDA A TODOS OS PROFISSIONAIS DA CARREIRA INDISTINTAMENTE, DESNATURANDO O SEU CARÁTER PROPTER LABOREM. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO PELOS INATIVOS. PROGRESSÃO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 333/06. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DE DECRETO REGULAMENTADOR. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO SUPORTADO PELO SERVIDOR. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente